Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO POR INTERMÉDIO DE FRAUDE. IPVA. NEGATIVAÇÃO DE NOME. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATO ANTIJURÍDICO IMPUTÁVEL AO DETRAN/DF. DANO MORAL. DESCABIDA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA AUTARQUIA DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos de IPVA relacionados ao veículo marca o veículo Honda Biz 125, cor preta, placa PBL 7963 DF, em nome da autora; bem como confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida para determinar ao réu que exclua o nome da autora da dívida ativa do Distrito Federal e qualquer órgão de proteção ao crédito referente a débitos do veículo mencionado.
2. A controvérsia na esfera recursal refere-se à indenização por dano moral.
3. No caso, embora o Processo 0712579-08.2021.8.07.000, julgado pela 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, tenha declarado a inexistência da alienação fiduciária do veículo Honda Biz 125, cor preta, placa PBL 7963 DF, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Inteligência do Art. 506 do CPC.
4. Os documentos acostados aos autos não demonstram que o DETRAN/DF foi informado, em momento anterior a presente demanda, sobre a fraude na contratação da alienação fiduciária do referido veículo, verificando-se, portanto, o exercício regular de direito na negativação em contexto.
5. Ademais, o Ato Administrativo SEI 00020-00016849/2022-44 / pg. 9 demonstra a observância da decisão de concessão da tutela de urgência, pois informa, quanto ao veículo de Placa PBL7963, a suspensão do lançamento do IPVA/2018 ao IPVA/2022 por decisão judicial.
6. Destarte, descabida a responsabilização civil do DETRAN/DF, ante a ausência de demonstração de dano moral imputável à autarquia distrital.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.